Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747115-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI AGRAVADO: CANDIDA XAVIER DA COSTA DECISÃO O agravo objetiva, exclusivamente, a remoção da inventariante e a nomeação para o cargo de uma herdeira e sobrinha do falecido, o que caracteriza a perda superveniente do interesse recursal Posto isso, julgo prejudicado agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 5 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator